Tribunal: TJES
Processo: 5036308-73.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036308-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5036308-73.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora, em síntese, alega ser militar estadual aposentado, e tem por escopo a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das férias supostamente não gozadas pelo servidor enquanto ainda na ativa, referente ao período aquisitivo de 20.07.16 a 19.07.17 (30 dias).

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
condenando o Requerido a indenizar o autor nos valores relativos às férias do período aquisitivo referente a 20.07.2016 a 19.07.2017, observada a última remuneração na ativa, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que merece reforma a sentença que se omitiu na análise da prova documental, em especial da ficha financeira que comprova o pagamento de R$4.603,61 pelo período de férias pleiteadas na inicial.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto restou comprovado nos autos, diante da informação constante do documento anexado no id. 11796380, que o requerente não usufruiu das férias do período aquisitivo 20.07.2016 a 19.07.2017, não gozadas e não computadas em dobro, por necessidade do serviço (não se tem notícia nos autos que tais férias foram computadas em dobro). Assim sendo, sob pena de enriquecimento indevido da Administração, a conversão em pecúnia do período de férias não gozadas em época própria, por necessidade do serviço, conforme orientação, inclusive, considerando que o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou que “o servidor público tem direito ao recebimento de indenização pelas férias não gozadas por vontade da Administração, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa” (ARE 725.102-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)